Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709755-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DA SILVA ADORNO, TEREZINHA DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS, TEREZINHA DAS GRACAS ANDRADE, TEREZINHA DE FATIMA FONTES, TEREZINHA DE JESUS BARRETO LINHARES, TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ALVES, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES, TEREZINHA DE JESUS GONCALVES MARTINS, TEREZINHA DE JESUS LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva ajuizada por TEREZINHA DA SILVA E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a expedição de requisições de pequenos valores referente ao benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e maio de 2002, quando foi reestabelecido. O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença de ID 40804595 indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito, nos termos seguintes: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por TEREZINHA DA SILVA ADORNO, TEREZINHA DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS, TEREZINHA DAS GRACAS ANDRADE, TEREZINHA DE FATIMA FONTES, TEREZINHA DE JESUS BARRETO LINHARES, TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ALVES, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES, TEREZINHA DE JESUS GONCALVES MARTINS e TEREZINHA DE JESUS LEITE em face do DISTRITO FEDERAL, relativo ao processo originário autuado sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96). Por meio das decisões de ID's 29324245 e 133330456 foi determinada emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações. A decisão de ID no 135316433 determinou a intimação dos Exequentes para se manifestarem acerca do termo de renúncia de ID no 135185857 e da procuração de ID no 135185858, nos quais, respectivamente, a Credora TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA renuncia aos poderes conferidos ao escritório de advocacia que representa o SAE/DF e constitui outros advogados. Os Exequentes, ao ID no 135832711, requereram novo prazo adicional para cumprir integralmente a emenda. É o breve relatório. Decido. É incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda. Friso que foi concedido, ao todo, 25 dias úteis para a regularização de documentos, ou seja, quase 2 meses para tanto. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte Exequente. Sem honorários ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se os autos em seguida. Intime-se TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA para ciência, por meio do advogado constituído ao ID no 135185858. Opostos aclaratórios pelos autores, contudo, rejeitados, consoante Sentença de ID 40804602. Inconformados, os autores interpuseram Apelação Cível de ID 40804609, alegando a necessidade reforma da sentença. Verificada a ausência de juntada de procuração pelos apelantes, foi proferido o despacho de ID 42754773 suspendendo o feito e concedendo prazo de 20 (vinte) dias para a regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Devidamente intimada, a parte apelante juntou petição de ID 43115928, limitando-se a pugnar pelo reconhecimento da legitimidade de representação do sindicato. É o breve relatório. D E C I D O. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento e legitimidade do sindicato. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual, será concedido prazo suficiente para regularização da situação e que, transcorrido o prazo sem regularização, o recurso não deve ser conhecido. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Como no caso dos autos não houve regularização, necessário não conhecer da Apelação interposta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. I - Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC). II - O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601158, 07096993620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 2. Há duas decisões oportunizando ao autor que providenciasse a regularização do polo passivo da demanda, dando prazo de 60 (sessenta) dias e de 15 (quinze) dias, tempo mais que suficiente para o cumprimento do necessário. 3. A obrigação de promover às diligências necessárias e úteis à correta qualificação do requerido é do requerente e, ocorrendo óbito do réu, antes da citação, a inicial deve ser emendada para regularizar o polo passivo a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual, nos termos dos arts. 329, I, e 75, VII c/c 796, todos do CPC. 4. Não cumprida a determinação de sanar vício relacionado à capacidade processual ou à regularização da representação da parte, sendo responsabilidade do autor, extingue-se o processo, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1600803, 07030123520218070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III e do art. 76, §2o, I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023 13:48:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador